Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRABALHO EXTERNO. LOCAL INCOMPATÍVEL. EMPRESA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO.
I – Tratando-se de apenado condenado por receptação qualificada, correto o indeferimento do trabalho externo em empresa de sua propriedade e onde o delito foi praticado. Tais circunstâncias, além de dificultarem a fiscalização e avaliação das atividades exercidas pelo sentenciado, afetam sua ressocialização e reintegração na sociedade.
II – Recurso conhecido e desprovido.